Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-77.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800028-77.2021.8.14.0051

APELANTE: KELVESON RUAN DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA RECONHECIDA. QUANTUM DE AUMENTO FIXADO EM 1/2 (METADE) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 ANO, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
KELVESON RUAN DOS SANTOS MACHADO
pela prática do crime de
Furto Qualificado pelo Repouso Noturno
(Art. 155, §1º, do Código Penal) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, em
regime semiaberto
. O apelo da defesa concentra-se no erro na dosimetria da pena na fase intermediária, especificamente devido à aplicação de um aumento de 06 (seis) meses (fração de 1/2) na compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência, sem a devida fundamentação concreta, e requer a correção do cálculo.

II - Questão em discussão

1.

A defesa do acusado alega e requer:

·

Readequar a dosimetria da pena
.

·

Compensar
integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
.

·

Excluir
o aumento de 06 meses aplicado sem fundamentação
.

·

Reduzir a pena final conforme os princípios da
proporcionalidade e individualização.

III - Razões de decidir

03.
O recurso merece parcial acolhimento, pois a controvérsia se restringe à segunda fase da dosimetria, em que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência foram compensadas com aumento de seis meses. A materialidade e autoria não são objeto de impugnação, sendo incontroversas. Assim, a análise deve concentrar-se exclusivamente no critério de compensação e na proporcionalidade do aumento residual aplicado pelo juízo a quo.

04.

Resta incontroverso o reconhecimento da multirreincidência, devidamente comprovada pela certidão de antecedentes penais (ID: 26787784, de 13/11/2024), que evidencia condenações anteriores definitivas. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 585 do STJ, a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, podendo, contudo, haver compensação proporcional, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena. Assim, correta a manutenção da preponderância da agravante, com compensação apenas parcial, em atenção à natureza reiterada da conduta.

05.

Embora legítima a preponderância da multirreincidência, o aumento residual de seis meses, correspondente a 50% da pena-base, mostra-se desproporcional e desprovido de fundamentação idônea. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige motivação concreta para a fixação do quantum de aumento. A jurisprudência consolidada do STJ orienta pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro padrão, salvo justificativa específica para majoração superior. Assim, o acréscimo aplicado deve ser reduzido para 1/6, adequando-se ao critério jurisprudencial e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

06
.
Diante do acolhimento parcial do recurso, procede-se à readequação da pena. Mantida a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aplica-se o aumento residual de 1/6 (um sexto) pela multirreincidência compensada parcialmente com a confissão, fixando-se a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, incide a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), com aumento de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da multirreincidência do apelante.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

08. É cabível o redimensionamento da pena quando, embora correta a compensação proporcional entre a confissão espontânea e a multirreincidência, o acréscimo de seis meses aplicado pelo juízo a quo carece de fundamentação concreta e mostra-se desproporcional. Conforme o Tema 585 do STJ, a multirreincidência prepondera sobre a confissão, mas o aumento deve observar o critério padrão de 1/6 da pena-base, salvo justificativa específica. Assim, fixa-se o aumento residual em 1/6, resultando na pena definitiva de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, mantido o regime semiabert
o
em razão da reincidência múltipla.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 155, § 2º do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 825878 SP 2023/0176411-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2094483 MG 2023/0312692-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). Grifei.

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800028-77.2021.8.14.0051.

APELANTE
KELVESON RUAN DOS SANTOS MACHADO
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CÉLIA FILOCREÃO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
KELVESON RUAN DOS SANTOS MACHADO
contra a Sentença Condenatória prolatada em 12 de fevereiro de 2025 (ID: 26787785), pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

O Apelante foi denunciado pela prática de Roubo Majorado e Furto Qualificado pelo Repouso Noturno, em concurso material.

O Juízo de 1º Grau julgou a denúncia parcialmente procedente, absolvendo o Apelante do crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, VII, do CP), com base no Art. 386, VII, do CPP, devido à nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência de provas quanto à autoria.

Pela prática do crime de Furto Qualificado pelo Repouso Noturno (Art. 155, §1º, do CP), o Apelante foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

A Defensoria Pública apresentou Razões de Apelação (ID: 26787795, datada de 24 de abril de 2025), insurgindo-se contra o erro na dosimetria da pena na fase intermediária.

Alegou que o aumento de 06 (seis) meses (50%) foi aplicado sob justificativa genérica de "compensação proporcional, com preponderância desta última", violando o dever de fundamentação e o princípio da proporcionalidade. A defesa requereu a compensação total ou, alternativamente, o ajuste do
quantum
.

O Ministério Público de 1º Grau, em Contrarrazões (ID 26787798, datada de 06 de maio de 2025), manifestou-se favoravelmente ao recurso da defesa, reconhecendo que a exasperação na fração de 1/2 é "desarrazoada e dissociada dos parâmetros legalmente admitidos". Requereu o provimento do apelo para que a fração de exasperação seja redimensionada para 1/6.

A Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 27106583, datada de 26 de maio de 2025), igualmente opinou pelo
PROVIMENTO do recurso
, ratificando que o aumento em 1/2 foi desarrazoado e sem justificativa idônea, devendo ser aplicada a fração de 1/6.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A controvérsia reside unicamente na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, onde a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência foram compensadas, resultando em um acréscimo de 06 (seis) meses.

O Apelante, KELVESON RUAN DOS SANTOS MACHADO, foi condenado pelo crime de Furto Qualificado pelo Repouso Noturno (Art. 155, §1º, do CP), cuja pena privativa de liberdade é de reclusão.

1.1
PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA
.

O reconhecimento da multirreincidência é inquestionável, conforme comprovado pela Certidão de Antecedentes Penais (ID: 26787784, 13/11/2024), que atesta condenações definitivas anteriores (Processos 0073083-07.2015.8.14.0051 e 0003209-90.2019.8.14.0051).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo n.º 585, firmou a possibilidade da compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência. No entanto, pacificou o entendimento de que a multirreincidência (
pluralidade de condenações anteriores transitadas em julgado
) é uma circunstância que prepondera sobre a confissão, em virtude da maior periculosidade e contumácia delitiva que ela revela. Vejamos:

“(...)
No que tange ao pleito de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
,
as instâncias originárias decidiram em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte
, pois a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia,
nos casos de multirreincidência
,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (...) In casu, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
,
em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
,
nos termos do Tema Repetitivo n. 585/STJ
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 825878 SP 2023/0176411-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024). Grifei.

“(...) No julgamento do REsp n. 1.931.145/SP e do REsp n. 1.947.845/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ocorridos em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção, acolheu a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena
,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,
seja ela específica ou não
.
Todavia
,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61
,
I
,
do Código Penal
,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
,
em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 3. Somente na hipótese de multirreincidência,
há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante
. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2094483 MG 2023/0312692-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). Grifei.

Assim, o reconhecimento da preponderância da multirreincidência, determinando um aumento residual da pena, está legalmente fundamentado.

1.2.
DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
APLICADO
.

Não obstante a legalidade da preponderância, a fixação do aumento residual em 06 (seis) meses (fração de 1/2), partindo de uma pena-base mínima de 01 (um) ano, foi aplicada sem que o Juízo de 1º Grau apresentasse qualquer fundamentação idônea e concreta que justificasse a escolha desse patamar de 50%.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF/88) impõe ao julgador o dever de expor as razões de fato e de direito que o levaram a aplicar determinado
quantum
de aumento, mormente quando este se afasta do critério usualmente adotado pela jurisprudência.

Conforme corretamente argumentado pela Defesa e reconhecido pelo Ministério Público em ambas as instâncias, a fração de 1/2 (metade) mostra-se desarrazoada, devendo ser redimensionada. O patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base é o critério mais equânime e compatível com os ditames legais, sendo o padrão adotado para as circunstâncias agravantes e atenuantes não especificadas.

Conforme entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

Portanto, merece acolhimento o pleito da defesa, em consonância com o parecer ministerial, para que o aumento residual da multirreincidência seja fixado em 1/6 (um sexto).

1.3
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Com o provimento do recurso, procedo à nova dosimetria da pena para o crime de Furto Qualificado pelo Repouso Noturno (Art. 155, §1º, CP), ajustando-a aos patamares requeridos pelo Apelante:

1ª Fase: Pena-Base.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal:

• Pena Privativa de Liberdade: 01 (um) ano de reclusão.

• Pena de Multa: 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: Agravantes e Atenuantes

Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência, aplicando-se o aumento residual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Pena Intermediária:
01 ano + 02 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Presente a majorante do repouso noturno (Art. 155, §1º, CP), com aumento de 1/3 (um terço).

Pena Definitiva: Fixo a pena final
em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Regime de Cumprimento: Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos da sentença, em razão da multirreincidência do Apelante.

Diante do exposto, em consonância ao Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 27106583,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente, fixando-a
final
em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
. Em regime inicial
SEMIABERTO
, em decorrência da multirreincidência do Apelante,
tudo nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025